Tribunal: TJMT
Processo: 1007907-94.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007907-94.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), EDILSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 060.119.941-30 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – DECRETO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA –
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
–
IMPROCEDÊNCIA – RÉU REINCIDENTE E QUE RESPONDE OUTRAS AÇÕES PENAIS – RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO DELITUOSA – ENUNCIADO N. 6 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DO TJMT – MEDIDA CONSTRITIVA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE DEMONSTRADO –
INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva estiver pautada na necessidade de garantir a ordem pública, materializada na reprovabilidade da conduta perpetrada e no risco efetivo de reiteração criminosa, depreendido especialmente do histórico criminal do agente
(TJMT, Enunciado n. 6).

Descabida a substituição da medida constritiva por cautelares diversas da prisão se evidenciado que a liberdade do agente causa potencial risco à ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Edilson Ferreira da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT.

Consoante já consignado na decisão de Id. 86572456:

“
(...) A impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 18.4.2021, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei n. 11.343/06), e, após a realização de audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública.

Assevera que a decisão combatida não possui fundamentação válida, pois faz menção à gravidade em abstrato do delito e a suposta periculosidade do agente, sem indicar elementos concretos que demonstrem o efetivo risco que a liberdade do insurgente acarreta à sociedade, o que viola o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Ressalta que, embora o paciente possua uma condenação definitiva, refere-se a crime patrimonial perpetrado sem violência ou grave ameaça à pessoa (furto), ocorrido no ano de 2016, isto é, há mais de 5 anos, razão pela qual entende que é insuficiente para demonstrar a suposta renitência delitiva.

Além disso, conquanto o favorecido responda por outros procedimentos criminais, “há uma única ação penal em andamento, sendo que os outros registros criminais são de processos pela posse de droga para consumo pessoal, o que evidentemente não indica um risco de reiteração criminosa ou justifica a prisão preventiva”.

Com essas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja deferida a liberdade provisória em favor do paciente. Subsidiariamente, postula a substituição a medida constritiva por cautelares diversas, expedindo-se o necessário (Id. 86515961).

Acostou documentos (Id. 86515962)
”.

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id. 86572456).

Conforme solicitado, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 87092953).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id. 89544478).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, a impetrante postula a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de
Edilson Ferreira da Silva
, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06).

Sustenta que os fundamentos apontados no decreto constritivo são genéricos e afrontam o art. 93, inciso IX da CF/88, sobretudo porque a autoridade apontada como coatora afirma que a liberdade do paciente coloca em risco a ordem pública somente em razão da existência de condenação definitiva por crime anterior, perpetrado há mais de 5 anos, sem qualquer relação com o fato atual, o que, portanto, é insuficiente para justificar a manutenção da prisão.

De acordo com as informações trazidas à impetração, em rondas pelo bairro Jardim Aeroporto II, situado na cidade de Jaciara/MT, a Polícia Militar visualizou o momento em que o paciente correu e arremessou uma sacola plástica em direção ao terreno que fica em frente a sua residência. Na mesma ocasião, duas pessoas que estavam na companhia do favorecido fugiram e os policiais não conseguiram abordá-las.

Feita a verificação no objeto arremessado, os policiais militares constataram que se tratava de oito porções de maconha, pesando aproximadamente 78g, as quais o autuado admitiu informalmente que se destinavam à mercancia, razão pela qual foi preso e encaminhado à delegacia de polícia.

Realizada audiência de custódia, a autoridade apontada como coatora converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública, a fim de evitar a reiteração criminosa, destacando o histórico criminal do insurgente, nos seguintes termos:

“
(...) Analisando o auto de prisão em flagrante, verifico que foram observados os ditames constitucionais e legais, não havendo nenhuma irregularidade em sua confecção.

Oportuno registrar que incumbe ao juiz, ao receber o auto de prisão em flagrante, a possibilidade de relaxar a prisão ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva ou, conceder a liberdade provisória, com ou sem fiança, quando ausentes os requisitos da decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 310 c/c 321 do Código de Processo Penal.

É consabido que a liberdade é um bem supremo e só pode ser restringida em casos extremos.

Contudo, a própria CRFB/88, ao mesmo tempo em que consagra o princípio da presunção de inocência, também autoriza, em seu próprio texto, mais especificamente em seu artigo 5o, a possibilidade de prisão no caso de flagrante delito ou em razão de ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária.

Por sua vez, a norma infraconstitucional autoriza o juiz a decretar a prisão seja ela decorrente de sentença penal condenatória transitada em julgado ou mesmo quando cautelatória, neste caso desde que presentes certos requisitos.

Assim, conforme exigência prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, para a manutenção da prisão preventiva, mister se faz ainda a presença dos pressupostos e dos fundamentos legais, aqueles consubstanciados no fumus comissi delicti e, estes, na presença do periculum in libertatis.

Vale consignar que a presença do fumus comissi delicti, consiste na prova da materialidade do crime e em indícios de sua autoria, sendo que o periculum in libertatis, consiste na garantia da ordem pública, da ordem econômica e da aplicação da lei penal, bem como da conveniência da instrução criminal.

No caso em tela, os documentos carreados aos autos evidenciam os indícios da autoria e a prova da materialidade do crime, notadamente pelo auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência e termo de apreensão.

Verifica-se dos autos, que a Guarnição da Polícia Militar presenciou o autuado Edilson Ferreira da Silva correndo e arremessando uma sacola plástica em frente a sua residência, atitude esta, que levou os policiais a realizarem a abordagem do autuado.

Sendo realizada a abordagem do autuado Edilson Ferreira da Silva, a Policia Militar pode verificar que o objeto dispersado pelo autuado se tratava de 08 (oito) barras de maconha, dentro de uma sacola plástica e, realizada a revista pessoal, foi encontrado o valor de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) com o autuado.

Diante de tais informações até então juntadas aos autos, entendo que se fazem presentes os pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva do autuado EDILSON FERREIRA DA SILVA, no intuito de garantir a ordem pública, impedindo, assim, a repetição dos atos nocivos, preenchendo os requisitos autorizadores do art. 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Por oportuno, não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática de crimes.

Ressalte-se que, no presente caso, as medidas cautelares diversas da prisão preventiva são insuficientes para impedir a reiteração da prática delituosa e garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Corroborando a esse entendimento trago a colação os ensinamentos do renomado Jurista Guilherme de Souza Nucci, em sua obra Código de Processo Penal Comentado, ed. Revista dos Tribunais, 3aed., p.566, verbis:

“Trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente...” Negritei.

Registre-se que tais pressupostos coexistem com o requisito da garantia da ordem pública, posto que a sociedade se vê abalada com o crescimento da criminalidade, principalmente com relação aos delitos envolvendo o tráfico de drogas, pois é de trivial sabença que, na maioria das vezes, tais infrações decorrem de crimes de natureza bem mais grave, caminhando lado a lado também com os delitos contra o patrimônio.

O ato praticado pelo autuado representa fundamentos mais que suficiente para o decreto cautelar de prisão, uma vez que estão concretamente demonstrados nos autos, com base em elementos objetivamente delineados.

Nota-se, que
o autuado EDILSON FERREIRA DA SILVA possui registros criminais, inclusive, condenação definitiva (Id. Num. 53739176), demonstrando assim, risco de reiteração criminosa e a ordem pública (Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n. 06)
.

Ao arremate, a medida se faz necessária em atendimento à norma contida no inciso I do artigo 313 do CPP, que se amolda ao caso dos autos, uma vez que a pena privativa de liberdade perpassa o patamar de 04 (quatro) anos.

Ante o exposto, com fundamento no art. 310 do Código de Processo Penal, RECEBO o auto de prisão em flagrante e, com fulcro no inc. II do mesmo dispositivo, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE EDILSON FERREIRA DA SILVA EM PRISÃO PREVENTIVA.

SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA E INTIMAÇÃO (...)
” (Id. 86515962 – pp. 45-47).

DETERMINO que seja incluído o mandado de prisão preventiva do autuado EDILSON FERREIRA DA SILVA no Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP (...)
” (Id. 86515962 – pp. 45-47) – negritei.

Da análise acurada da documentação trazida aos autos, constato que o paciente é reincidente, pois possui condenação definitiva pela prática do crime de furto qualificado (autos n. 2602-92.2016.811.0010). Ademais, o favorecido responde processo pela suposta prática de crime perpetrado com violência contra a pessoa (homicídio qualificado – autos n. 648-74.2017.811.0010), situação que denota a necessidade da prisão para evitar a reiteração delitiva.

Nesse sentido, destaco o
Enunciado n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, segundo o qual: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública,
pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso
, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
” (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015).

Além disso, ainda que a impetrante argumente que a fundamentação impugnada é idêntica às proferidas nas decisões cassadas por este egrégio Tribunal de Justiça no julgamento dos
habeas corpus
n. 1015277-61.2020.811.0000, 1015284-53.2020.811.0000, n. 1016682-35.2020.811.0000 e n. 1016994-11.2020.811.0000, após consulta aos andamentos das referidas ações constitucionais, constatei que não há similaridade da situação processual verificada no presente
writ
, especialmente porque todos se referem a réus primários.

Desse modo, não há falar em ausência dos requisitos autorizadores ou em carência de motivação no édito prisional, pois a segregação está alicerçada na necessidade de
resguardo da ordem social
, com base em fatores concretos de cautelaridade.

Por fim, não obstante os argumentos trazidos pela impetrante,
in casu
, não visualizo eventual possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas, conforme a dicção do art. 319 da Lei Adjetiva Penal, já que insuficientes e inadequadas.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem vindicada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021